Tribunal: TJES
Processo: 0004926-96.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004926-96.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004926-96.2017.8.08.0012

APELANTE: GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064, JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gabriel da Vitória Alvarenga em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, do Código Penal) contra Jhones Vitor Cardoso da Silva e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso V c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) contra Roberto Carlos Cardoso. Os crimes ocorreram em 15 de abril de 2016, quando o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Jhones, causando sua morte, e contra Roberto, para garantir a impunidade do crime consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública na sessão de julgamento enseja nulidade absoluta; e (ii) determinar se o veredicto condenatório do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto à alegação de legítima defesa putativa na tentativa de homicídio contra Roberto Carlos Cardoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública é rejeitada, pois a nomeação imediata de defensora dativa para atuar na defesa do acusado assegurou plenamente o exercício da defesa técnica e o contraditório, direitos constitucionalmente garantidos.

O artigo 563 do Código de Processo Penal preconiza que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, que exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

A atuação da defensora dativa, regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, elide qualquer alegação de falta de defesa, e a própria defensora diligenciou, requerendo a intimação da Defensoria Pública para eventual interposição de recurso, demonstrando diligência e zelo profissional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas" (AgRg no HC 796.053, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024).

No mérito, o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos, visto que a expressão "manifestamente contrária à prova dos autos", contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, impõe limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento quando o veredicto não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito.

A materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada pelo laudo de exame cadavérico e diagrama de corpo de Jhones Vitor Cardoso da Silva, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo em relação a Roberto Carlos Cardoso.

A autoria foi corroborada por elementos probatórios sólidos, em especial o depoimento da vítima sobrevivente, Roberto Carlos Cardoso, que narrou a dinâmica dos fatos e apontou Gabriel da Vitória Alvarenga como autor dos disparos com "absoluta certeza" em reconhecimento fotográfico.

A tese de legítima defesa putativa não se sustentou diante do conjunto fático-probatório, pois a reação da vítima Roberto Carlos Cardoso, ao se dirigir ao apelante, não constituiu um ato de agressão injusta inicial, mas uma tentativa de deter o agressor de seu sobrinho, o que se coaduna com o exercício do direito de qualquer do povo de prender quem se encontra em flagrante delito (art. 301 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio do
pas de nullité sans grief
exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual penal.

O veredicto do Conselho de Sentença, baseado em uma das versões apresentadas em plenário e amparada em elementos de prova idôneos, é soberano e somente pode ser reformado se for manifestamente contrário à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 301, 563, 593, inciso III, alínea “d”. Código Penal, art. 121, §2º, I, art. 121, § 2º, inciso V c/c art. 14, inciso II. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 796.053, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004926-96.2017.8.08.0012

APELANTE: GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064, JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO
(PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA

A defesa alega a ocorrência de nulidade absoluta no julgamento realizado em plenário, ao argumento de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, então responsável pela representação do acusado, teria comprometido a plenitude da defesa, gerando prejuízo irreparável e afrontando o devido processo legal. Todavia, a análise dos autos demonstra que, embora a Defensoria Pública não tenha comparecido à sessão plenária realizada em 04 de setembro de 2024 (ID 11097962), foi prontamente nomeada a advogada Jéssica Boldi Martins como Defensora Dativa, a quem competiu assegurar a representação do réu. A adoção dessa medida garantiu integralmente a defesa técnica e o contraditório, em estrita observância às garantias constitucionais.

O artigo 563, do Código de Processo Penal, preconiza que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". O princípio do
pas de nullité sans grief
, amplamente acolhido pela jurisprudência, exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

No caso, a atuação da defensora dativa, regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, elide qualquer alegação de falta de defesa. Ademais, a própria defensora dativa diligenciou, requerendo a intimação da Defensoria Pública para eventual interposição de recurso, o que demonstra a diligência e o zelo profissional na condução da defesa. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, firmou entendimento no sentido de que "o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief " (AgRg no HC 796.053, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024).

Destarte, não comprovado prejuízo concreto à defesa, rejeita-se a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GABRIEL DA VITÓRIA ALVARENGA em face da r. Sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri – 4ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora condenado
à pena de
2
0 (
vinte
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal
(em relação à vítima Jhones Vitor Cardoso da Silva) e pelo delito previsto no art. 121,§ 2º, inciso V c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima Roberto Carlos Cardoso)
.

Conforme a exordial acusatória, em 15 de abril de 2016, na Rua Gustavo Duper, Bairro Vista Mar, Cariacica/ES, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Jhones Vitor Cardoso da Silva, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Na mesma ação, o denunciado efetuou disparos contra Roberto Carlos Cardoso, que não foi atingido, visando garantir a impunidade do crime consumado. As investigações apontaram que Gabriel fazia parte do tráfico de drogas do Bairro "Buraco Quente", rival de Vista Mar, e que Jhones tinha ligações com o tráfico de Vista Mar, o que atraiu o desafeto de Gabriel. O crime contra Jhones foi qualificado por motivo torpe, devido às desavenças do tráfico, e o crime contra Roberto foi para assegurar a impunidade do homicídio anterior.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da insurgência meritória do apelante reside na alegação de legítima defesa putativa, especificamente em relação à tentativa de homicídio contra Roberto Carlos Cardoso. O apelante sustenta ter agido sob o receio de sofrer um atentado ou represália, visto que a vítima Roberto teria ido em sua direção com uma pedra após os disparos contra Jhones, e que o contexto do tráfico de drogas justificaria tal temor.

Não obstante a argumentação defensiva, o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ser reformado quando se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, a materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada pelo laudo de exame cadavérico e diagrama de corpo de Jhones Vitor Cardoso da Silva (fls. 60-63 do vol. 01 do processo), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, em relação a Roberto Carlos Cardoso.

No que tange à autoria, o Conselho de Sentença fundamentou sua decisão em elementos probatórios sólidos, em especial o depoimento da vítima sobrevivente, Roberto Carlos Cardoso. Em suas declarações, tanto na esfera policial quanto em juízo (fls. 76-78 do vol. 01 e fl. 241 do vol. 02 do processo), Roberto Carlos narrou, sem hesitação, a dinâmica dos fatos: presenciou o apelante em luta corporal com seu sobrinho Jhones, efetuando disparos que resultaram na morte deste, e, ao tentar intervir, também foi alvo de disparos do apelante, que visava garantir sua impunidade. Roberto Carlos, em reconhecimento fotográfico (fl. 36 do vol. 01 do processo), apontou Gabriel da Vitoria Alvarenga como o autor dos disparos com "absoluta certeza".

O depoimento da testemunha Darlesson Cardoso da Silva, irmão da vítima fatal, embora com nuances em sua retratação judicial, corroborou a autoria de Gabriel, mencionando que "pessoas do bairro" o identificaram como o autor, e que o apelante atirou contra seu tio Roberto.

A tese de legítima defesa putativa não se sustentou diante do conjunto fático-probatório. A reação da vítima Roberto Carlos Cardoso, ao se dirigir ao apelante, não foi um ato de agressão injusta inicial, mas sim uma tentativa de deter o agressor de seu sobrinho, o que se coaduna com o exercício do direito de qualquer do povo de prender quem se encontra em flagrante delito (art. 301 do CPP). A proporcionalidade do uso da força, alegada pela defesa, mostra-se questionável, considerando a utilização de arma de fogo contra uma suposta "pedra". Tais questionamentos afastam a alegada incontestabilidade da excludente, incumbindo ao Conselho de Sentença a análise e valoração das circunstâncias. O acolhimento da legítima defesa só se dá quando a prova é cristalina e inequívoca, o que não se verifica nos autos. Havendo, minimamente, duas versões para os fatos, o julgamento deve ser mantido na competência do Tribunal do Júri, que, no exercício de sua soberania, optou pela versão acusatória.

Deste modo, há diversas provas nos autos que permitem sustentar a tese acusatória e a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)